Tribunal: TJBA
Processo: 0504802-30.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504802-30.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: OLGA MARIA BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
.
APELAÇÃO QUE VERSOU SOBRE EMENDA À INICIAL.
ALUSÃO A FATOS DISTINTOS DAQUELES DISCUTIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0504802-30.2018.8.05.0004
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e Apelad
a

OLGA MARIA BATISTA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
d
o apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR